Tribunal: TJMT
Processo: 1017039-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1017039-78.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 – BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE:
DRA. AMANDA PEREIRA LEITE DIAS – DEF. PÚBLICA
PACIENTE:
JESSICA MAYARA DOS SANTOS PEIXOTO
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa da Dra. Amanda Pereira Leite Dias, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Jessica Mayara dos Santos Peixoto, qualificada, apontando como coatora a autoridade judiciária da 3a Vara da comarca de Barra do Bugres, que, nos autos de APFD NU 1003221-35.2021.811.0008, aplicou cumulativamente as medidas cautelares diversas da prisão consistentes em fiança e prisão cautelar domiciliar, a seu ver, desnecessária e indevidamente, em razão da imputação da prática em tese, de crime de tráfico de drogas e associação para essa finalidade, ocorrido no dia 09/9/2021, por volta de 17h15min, na residência particular localizada na av. Ricardo Guedes da Silva, no condomínio Residencial Sossego, quitinete 02, bairro Centro, em Barra do Bugres/MT, ocasião em que ela e o irmão José Willams Santos Gonçalves, foram surpreendidos em poder de cinco porções de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Assere a impetrante que a decisão invectivada se mostra confusa contraditória, além de apresentar-se desfundamentada, pois, ao mesmo tempo em que conferiu uma medida cautelar pecuniária [fiança], devidamente recolhida, manteve a paciente presa preventivamente em domicílio, em razão de ser mãe de criança de apenas quatro anos de idade, salientando-se que ambos os institutos não podem ser aplicados cumulativamente, já que a domiciliar é apenas uma forma menos onerosa de cumprir a prisão preventiva, ao passo que a fiança é medida que se aplica aos casos em que não há necessidade da segregação cautelar.
“Ainda que não fosse por tais argumentos, verifica-se que Jéssica é primária, portadora de bons antecedentes, que possui ocupação lícita – estava trabalhando em período de experiência como empregada doméstica de renomado pediatra desta cidade -, e sustenta a sua filha, Maíza Beatriz Santos, que conta com 04 (quatro) anos de idade e foi encaminhada ao Conselho Tutelar em 09 de setembro de 2021” [id. 102707497, pp. 2-3].
Postula, assim, liminarmente, a restituição do ius ambulandi, revogando-se a prisão cautelar domiciliar decretada, com ou sem a adoção de outras medidas cautelares diversas, até o julgamento do writ, onde espera ver a ordem liminar ratificada e a prisão domiciliar cautelar revogada definitivamente.
Instrui a ação mandamental com as peças no id. 102707498, que diz comprobatório do direito ambulatorial perseguido.
A inicial foi distribuída na modalidade sorteio, já que a anterior impetração do writ 1016469-92.2021.8.11.0000, da relatoria do eminente Des. Gilberto Giraldelli, quedou prejudicada ante a perda do objeto [id. 102802952].
A certidão constante do id. 1028022958 assinalou que o writ independe de prévio recolhimento de custas iniciais para o regular processamento e julgamento, na forma do art. 77 do RITJMT.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Consta dos inclusos documentos extraídos a partir de cópia integral dos autos de APFD 1003221-35.2021.811.0008 [id. 102707498], em especial, os depoimentos dos policiais militares Sgt PM Raimundo Capistrano de Amorim [pp. 9-10] e Sd PM Willian Grabella Oenning, que a guarnição policial por eles composta recebeu informação de que o irmão da paciente, José Willams Santos Gonçalves faria uma entrega de drogas em frente ao residencial em que reside na avenida Ricardo Guedes da Silva, para lá se deslocando.
Chegando no local, os policiais alegam terem avistado José esconder algo em suas mãos, razão pela qual imediatamente foi abordado, em cujo poder foi encontrado em um de seus bolsos, uma porção de maconha [vide auto de constatação preliminar, p. 40], momento em que a paciente Jessica Mayara dos Santos Peixoto interviu, tentando obstruir a ação policial, bem como correu para o interior da quitinete, sendo, entretanto, seguida e abordada quando se encontrava na próximo à janela tentando esconder algo em meio a roupas de crianças, local onde foram encontradas outras cinco porções da mesma substância proibida, razão pela qual tanto ela quanto José foram presos em flagrante delito, bem como encaminhada a filha de Jessica para o Conselho Tutelar Municipal.
A paciente Jessica negou [pp. 22-24] que realize o tráfico de drogas, dizendo que apenas tentou ajudar o irmão José, por temer que ele fosse ser preso, escondendo uma caixinha de fósforos que continha três cigarros de maconha que a ele pertencia em razão de ser usuário de droga. Nega ter desobedecido às ordens policiais, ou resistido à prisão.
José Willams Santos Gonçalves [que na data do fato possuía apenas 18 anos de idade completos] por sua vez, assumiu a propriedade da totalidade da droga apreendida, dizendo destinar-se ao consumo pessoal, dizendo ainda que Jessica não tem relação com a droga apreendida, e disse que correu da abordagem policial porque naquele momento estava fazendo uso da maconha em frente ao Residencial, admitindo, ainda, que dentro de sua residência havia mais drogas, que estava em seu quarto, entre a cama e a parede, permitindo a entrada dos policiais para realizarem a apreensão.
Ao receber o auto de prisão em flagrante delito, a autoridade judiciária de origem manteve a prisão cautelar de José, porém, de outro lado, concedeu a Jessica, prisão domiciliar cautelar cumulada com o pagamento de fiança, sustentando, verbis:
“[...] 4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos.
5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado Jose Willams Santos Gonçalves praticou supostamente o fato delituoso tipificado no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, bem como a indiciada Jessica Mayara dos Santos Peixoto que supostamente praticou o fato delituoso tipificado no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006 e artigo 329 e artigo 330 do Código Penal. [...]
8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta ser considerável a quantidade de droga apreendida com os indiciados, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação do acusado no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
9. Cabe ressaltar, que por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranquilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.
10. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante a dos autos, pode-se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos [...]
12. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora, ressaltando ainda que, nos termos do Enunciado Criminal 43 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ‘as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’. Desse modo, e, a fim de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a decretação da prisão preventiva é a medida que se impõe.
13. Quanto a autuada Jessica Mayara Dos Santos Peixoto, verifica-se que, conforme depoimentos acostados aos autos, assim como o pedido formulado pela d. Defensora Pública, a autuada possui uma criança menor sob sua responsabilidade, fazendo jus ao benefício da prisão domiciliar, previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal.
14. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 65093855) e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do indiciado JOSE WILLAMS SANTOS GONÇALVES, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, bem como, CONCEDO A PRISÃO DOMICILAIR, com fulcro nos art. 318, IV e V, e art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal, da indiciada JESSICA MAYARA DOS SANTOS PEIXOTO, mediante PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no importe de 1/2 (meio) salário mínimo, correspondente ao valor de R$ 550 (quinhentos e cinquenta reais).
15. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício da indiciada Jessica Mayara dos Santos Peixoto. 16. Advirta-se a autuada Jessica Mayara dos Santos Peixoto que deverá permanecer recolhida em sua residência (devendo ser comunicado o endereço a este Juízo no prazo de 05 (cinco) dias), podendo dela se ausentar somente com autorização judicial, sob pena de imediata revogação do benefício” [pp. 53-54].
De uma prefacial análise dos fatos sob a ótica de seus personagens, e de uma perfunctória leitura da decisão invectivada, não vislumbro meios que possibilitem a mantença da decisão judicial ora invectivada.
Apesar de insuflada no referido decisum, a alegação de significativa quantidade de droga, verifica-se do anexo fotográfico constante de p. 41, que a quantidade de droga apreendida não é substancial a ponto de determinar as prisões preventivas, cuidando-se de seis porções pequenas de maconha, encontradas em poder de acusados jovens, primários, de bons antecedentes criminais, e que declararam possuir residência no local do fato, sendo inclusive Jessica, mãe de uma criança de apenas quatro anos de idade, e que foi encaminhada para o Conselho Tutelar daquela cidade.
Além disso, analisando de modo superficial as aduções postas na decisão invectivada, não vejo, prima facie, como manter a segregação cautelar, a uma, porque não há mínimo suporte probatório até o presente momento, sequer nas palavras dos policiais militares, que indique a ocorrência do crime de associação para o tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006], dado que a simples condição de irmãos que envolve os dois suspeitos não permite inferir a lógica presente no referido dispositivo legal, exigente de estabilidade e permanência do vínculo associativo voltado à narcotraficância.
Deduz-se, ainda, que o instituto da fiança será aplicável acaso seja possível a subsunção do fato à norma do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006; é que, conquanto o art. 5o, XLIII, da CF, c/c art. 2o, II, da Lei n. 8.072/90, proíba a concessão de fiança aos acusados da prática de tráfico ilícito de drogas, o Supremo Tribunal Federal reconheceu – a contrario senso das disposições da Súmula 512/STJ, atualmente cancelada pelo c. STJ – que a hediondez por equiparação do crime de tráfico de drogas não compreende a sua forma privilegiada, verbis:
“[...] 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1o do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida” [STF, HC 118533, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 16-09-2016 PUBLIC 19-09-2016].
Por corolário, se a conduta eventualmente imputada à paciente e seu irmão permitir a desclassificação para a figura do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, evidentemente a prisão processual não se fará necessária, e ainda, automaticamente, tornará possível a aplicação da fiança, o que será melhor elucidado a partir da persecutio criminis in judicio, vez que o habeas corpus não se presta à aprofundadas incursões no mérito da causa.
Fato é, porém, que no presente momento, não há evidência de qualquer traço de periculosidade que justifique a segregação cautelar.
O comportamento intempestivo da paciente Jessica, apresentado quando da abordagem de José, por sua vez, pode estar intimamente relacionado ao desforço inconsequente no afã de salvaguardar e defender o irmão, não exsurgindo desse fato, qualquer conotação de periculosidade que possa justificar a segregação cautelar domiciliar.
Ante o exposto, defiro a liminar para o fim de conceder liberdade provisória a Jessica Mayara dos Santos Peixoto, qualificada, com efeito extensivo ex officio ao coacusado José Willams Santos Gonçalves, igualmente qualificado, vinculada às medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I, II, IV, V, VIII, e IX, do CPP, a serem melhor delimitadas pelo Juízo de origem, a quem determino a responsabilidade pela realização de audiência de admoestação para esclarecimento das condições impostas e o recolhimento da fiança no importe de R$550,00 para José Willams, audiência essa a ser agendada em prazo não superior a 24 horas a partir da comunicação da presente decisão, franqueando à autoridade judiciária, ainda, acrescentar, modificar ou revogar, no todo ou em parte, as condições aqui estabelecidas, conforme a realidade local, competindo-lhe, ainda, a expedição do competente alvará de soltura e o respectivo termo de compromisso, contendo as condições não privativas de liberdade previamente fixadas, e relembrando que a paciente Jessica já promoveu o recolhimento da fiança na data de 13/9/2021.
Solicitem-se, ainda, da autoridade judiciária de origem, informações nos autos, exigindo-se observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator